Tribunal: TCU
Processo: 036.323/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 52023, modalidade Concorrência (Objeto: Tem como objeto a contratação de empresa especializada paraexecutar a atualização do Plano de Recursos Hídricos e Elaboração de uma Proposta deEnquadramento para a Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.)

Inteiro teor:
Acórdão 2200/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por RHA Engenharia e Consultoria S/S Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas na Seleção de Propostas na modalidade Coleta de Preços, do tipo Técnica e Preço 5/2023, sob a responsabilidade da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, com valor estimado em R$ 6.124.469,77, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para executar a atualização do Plano de Recursos Hídricos e Elaboração de Proposta de Enquadramento para a Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba; Considerando que a licitação em tela envolve recursos federais advindos do Contrato de Gestão n. 035/2020/ANA, celebrado com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a atrair a competência do TCU para atuar no feito; Considerando que a representante se insurge contra os incisos I e III do subitem 6.13.1. do Edital, pois seria irregular eventual necessidade de que, em caso de consórcio, todas as empresas consorciadas, de forma individual, apresentassem patrimônio líquido de no mínimo 10% do valor da contratação; Considerando que a entidade licitante, ao apreciar recursos administrativos contra aqueles dispositivos, consignou que, para efeito de qualificação econômico-financeira, admite o somatório dos valores de cada consorciado para alcançar aquele percentual, em observância ao inciso III do art. 33 da Lei 8.666/93; Considerando, contudo, que a cláusula editalícia não fora retificada, prejudicando, assim, a clareza das normas do Edital; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-14; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de medida cautelar; c) dar ciência à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Edital da Seleção de Propostas na modalidade Coleta de Preços, do tipo Técnica e Preço 5/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de incorporação da retificação relativa ao subitem 6.13.1. no Edital da Seleção de Propostas na modalidade Coleta de Preços, do tipo Técnica e Preço 5/2023 e da sua republicação, o que afronta o § 4o do art. 21 da Lei 8.666/1993; d) informar a prolação deste Acórdão à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e à representante; e e) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 036.323/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: RHA Engenharia e Consultoria S/S Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Joao Guilherme Duda (42473/OAB-PR), representando RHA Engenharia e Consultoria S/S Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.